Tribunal: TJDFT
Processo: 0710156-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ABATIMENTO DE VALOR NÃO PEDIDO EM CONTESTAÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. LUCROS CESSANTES. DANO HIPOTÉTICO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESFORÇO INCOMUM NA SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. MERO DISSABOR DA VIDA EM SOCIEDADE. RECURSO DA PARTE RÉ/RECORRENTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA/RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso Inominado interposto pelas partes autora e ré.
2. O pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, formulado pelas partes, foram indeferidos, sendo concedido prazo para recolhimento do preparo recursal (ID 30968120). Contudo, somente a parte autora o fez, conforme documentos de ID 31046442 e ID 31046440.
3. Não realizado o preparo recursal, declaro deserto o recurso inominado interposto pela parte ré.
4. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso inominado interposto pela parte autora..
5. A parte autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré em indenização por dano material, deduzindo valores depositados pela recorrida na conta corrente da parte recorrente, sem que tenha havido pedido formulado pela parte recorrida, sob o fundamento de que se trata de medida de justiça, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. Julgou improcedente os lucros cessantes, sob o fundamento de que não foi comprovado o dano hipotético, qual seja, majoração da prestação mensal do consórcio, bem como julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a simples retenção de valores, ainda que injusta, ou a não predeterminação dos valores a título de lance e respectiva amortização no saldo a pagar, não geram dano indenizável.
6. Das razões recursais. Em suas razões de recorrer, as partes autoras, em síntese, aduziram que: 1) deve ser aplicado a teoria de dano pela perda do tempo útil, e condenar a parte recorrida a pagar indenização por danos morais, 2) o valor de R$ 19.710,00 foi transferido por meio TED em 05/03/2021, para o pagamento do lance com vistas à contemplação de carta em consórcio, por outro lado, o valor deduzido pelo juízo de primeiro grau, no importe de R$ 2.278,38, para pagamento da taxa de cadastramento, na forma da cláusula 3a, § 3o do Contrato, foi transferido para a conta do recorrente em 12/02/2020, anterior ao pagamento do lances, não devendo ser deduzido do valor a ser restituído, 3) são devidos lucros cessantes a fim de compensar a parte recorrente pela privação injusta da posse da coisa dotada de expressão econômica.
7. Das contrarrazões. A parte ré, ora recorrida, em contrarrazões, afirma que: 1) não há dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento do cotidiano, 2) a parte recorrente se limita a repetir a tese inicial, sem combater especificamente os fundamentos da sentença, pelo que resta ausente a observância do princípio da dialeticidade.
8. Preliminar. Princípio da dialeticidade. Se a parte recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, o recurso deve ser conhecido, sobretudo, nos Juizados Especiais, em que se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. Precedente: (Acórdão 1391677, 07095108320218070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Rejeito a preliminar.
9. Ausência de pedido contraposto. Julgamento extra petita. Nos termos dos artigos 141 e 492 do CPC, o juiz deve ofertar a prestação jurisdicional na medida dos pedidos formulados. A sentença cognitiva recorrida, por medida de equidade e justiça, determinou a dedução de R$ 2.278,38, relativo ao depósito pela recorrida na conta do recorrente ocorrido em 12/2/2021. Todavia, conforme expressamente esclareceu na sentença, "não há qualquer menção a que se refere" o referido depósito. A parte ré não formulou pedido contraposto de dedução do valor de R$ 2.278,38, o qual fora transferido em período anterior ao pagamento do lance feito pelo recorrido à recorrente, ofertado para contemplação da carta de consórcio.
10. Desse modo, não é possível ao judiciário concluir que se trata de devolução de valores, notadamente quando tal fundamentação não consta das contrarrazões. A causa de pedir remota, isso é, os fundamentos de fato, são o esteio para interpretação do pedido. De modo que, ao julgar por medida de equidade e justiça, a fim de evitar enriquecimento ilícito, e determinar a dedução de valores em que isso tenha sido pedido pelas partes, há extrapolação judicial aos limites da demanda, não sendo o provimento jurisdicional congruente com os fatos deduzidos em juízo. No caso em apreço, isso se torna sobremodo relevante ao considerar o fato de que o depósito, do qual houve determinação de dedução, ocorreu em 12/02/2021, isso é, antes do lance feito em 05/03/2021, podendo se referir a qualquer outra hipótese, não havendo qualquer elemento mínimo apto a inferir que se refere à restituição do lance a maior. Não é possível ao judiciário julgar além dos limites do pedido, que tem como pressuposto fático a causa de pedir remota, sob pena de implicar em julgamento extra petita.
11. Teoria do desvio produtivo. Para fins de aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, mister que a parte autora comprove que houve esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil empregado para o reconhecimento dos direitos do demandante, que não obteve fácil solução dos seus reclames na via administrativa. Precedentes: Acórdão 1338974, 07623639820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021. A parte recorrente não comprovou sequer que houve postulação, na via administrativa, da restituição dos valores, e desforço incomum para tanto. Trata-se, portanto, de mero dissabor da vida em sociedade, cujas relações de consumo em massa implica o desabono, sem maiores reflexos no patrimônio imaterial dos direitos da personalidade do consumidor.
12. Lucros cessantes. A parte recorrente não comprovou o prejuízo decorrente do que razoavelmente deixou de lucrar. Ainda que o lance tenha sido a menor da expectativa da parte recorrente, tal fato não depende da vontade da parte recorrida, mas sim, de terceiro, administradora do consórcio, haja vista que atua como mera intermediária. O valor da prestação não decorre exclusivamente do valor do lance, abatendo o saldo devedor, mas também do tempo e de outras taxas de administração e de carregamento, portanto, não há liame direto e inequívoco entre o lance a menor e o valor da prestação a maior. Trata-se de dano hipotético, que decorre da imaginação da parte recorrente, o qual não admite indenização. Precedentes: (Acórdão 977434, 07066045720168070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/10/2016, publicado no DJE: 8/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
13. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO, por deserção. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para afastar a dedução de R$ 2.278,38, na condenação em danos materiais deferida em juízo de primeiro grau.
12. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, por ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).